Tribunal: STF
Processo: RE 1197263
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que determinei o sobrestamento dos autos até o julgamento do mérito do ARE 933069 e tornei sem efeito o despacho exarado na tutela provisória incidental (eDOC 31).
    A parte embargada aponta a existência de obscuridade na decisão. 
    Afirma que no despacho anterior – tornado sem efeito – houve a autorização para se proceder o depósito do valor da dívida com vistas à suspensão de exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do presente recurso.
    Nesse sentido, busca a manutenção da decisão que autorizou o referido depósito com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 38).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, saliento que, conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Sendo assim, observo que assiste razão a parte embargante.
    Nos termos do despacho por mim exarado (eDOC 22), autorizou-se o depósito em montante integral do valor da dívida a fim de promover a suspensão de exigibilidade do crédito tributário ora em discussão até o julgamento final do presente recurso. 
    Posteriormente, ao decidir pelo sobrestamento do processo, tornei sem efeito o supracitado despacho por entender que o ato processual de sobrestamento seria causa suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão.
    Entretanto, uma vez que a parte recorrente já efetuou o depósito do valor integral da dívida (eDOC 23-25), reitera-se, expressamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente controvérsia. Em consequência, ressalta-se a impossibilidade de inscrição, pela Fazenda Pública, do recorrente em dívida ativa.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, de modo a integrar a presente fundamentação à decisão monocrática anterior.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente